Tribunal: TJDFT
Processo: 0736824-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Insuficiência.
Meros indícios de que os réus traficavam drogas - denúncias anônimas de tráfico contra um dos réus, usuário abordado que indicou que adquiriu droga no local -, não são suficientes para condenação, - mormente se os réus não foram vistos em atitude típica de traficância, várias pessoas transitavam no local e a quantidade de droga apreendida na residência deles era compatível com o uso. Apelações providas.